Tribunal: TCU
Processo: 025.667/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10306/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.667/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida do Nascimento (XXX.253.108-XX); Ernani Dini Dolinski (XXX.477.969-XX); Fatima Lopes Gomes (XXX.712.152-XX); Gabriel Aportas Flor (XXX.169.878-XX); Juliano Jorge Baniski (XXX.486.629-XX); Patrick de Souza Zelinski (XXX.156.019-XX); Pedro Luciano Miloski (XXX.589.969-XX); Rene Alceu Corsi Lutfi (XXX.593.869-XX); Rosemari Bonora (XXX.195.759-XX); Tania Cristina Amaral Duarte (XXX.044.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.